Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE VALOR DE SEGURO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SEGURADORA. PRESENTE O INTERESSE RECURSAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO DA DEFESA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DO PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DE UM DOS ACUSADOS E PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS DEMAIS.
1. A Assistente de Acusação se insurge contra a ausência de fixação de indenização mínima em seu favor na sentença penal condenatória. Como a pretensão recursal lhe é favorável e guarda previsão no ordenamento jurídico, restou demonstrado seu interesse recursal, devendo o recurso ser conhecido.
2. Falta de acesso da defesa à prova produzida nos autos do pedido de interceptação telefônica é causa de nulidade absoluta, considerando que há violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
3. Recursos conhecidos, provido o da defesa de um dos acusados para cassar a sentença e prejudicado o julgamento dos demais.